Tribunal: STF
Processo: HC 83675
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime contra o Sistema Financeiro (art.
17 da Lei nº 7.492/86). 3. Alegação de nulidades no julgamento do
recurso de Apelação Ministerial. 4. Sustentação de Cerceamento de
Defesa. 5. Inocorrência 6. Regular intimação do advogado do Paciente
 na Imprensa Oficial. 7. Julgamento adiado. 8. Possibilidade de
julgamento em qualquer sessão seguinte, independente de nova
intimação. 9. Crime continuado. 10. Observância do Princípio da
Correlação ou Congruência. Precedentes. 11. Ordem indeferida